Tribunal: TJSP
Processo: 0002463-06.2015.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Negativação indevida. Compra de mercadorias. Incontroverso o pagamento realizado pela autora referente à compra de mercadorias e o repasse desse pela ré Vanusa. O dinheiro pago pela autora e repassado por Vanusa não chegou às mãos de Kátia, dona da confecção. Negativação indevida, já que houve o pagamento por

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Negativação indevida. Compra de mercadorias. Incontroverso o pagamento realizado pela autora referente à compra de mercadorias e o repasse desse pela ré Vanusa. O dinheiro pago pela autora e repassado por Vanusa não chegou às mãos de Kátia, dona da confecção. Negativação indevida, já que houve o pagamento por parte da autora. Vanusa não teve responsabilidade pela negativação indevida. Indenização mantida. Recurso da autora desprovido e da ré Vanusa provido.